Tribunal: TJBA
Processo: 8029567-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029567-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
RONNEY CASTRO GREVE

AGRAVADO: MOACIR DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DOUGLAS DE SANTANA FIGUEIREDO

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO TRABALHISTA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CÁLCULOS BASEADOS NO VALOR HISTÓRICO DA CERTIDÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PRELIMINARES. DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO NÃO CONFIGURADO. PROCURAÇÃO AD JUDICIA SUFICIENTE PARA O INCIDENTE DE HABILITAÇÃO. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO À CERTIDÃO DE CRÉDITO EXPEDIDA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. DESNECESSIDADE DE DISCRIMINAÇÃO DETALHADA DAS RUBRICAS NO JUÍZO UNIVERSAL. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA LABORAL PARA LIQUIDAÇÃO E APURAÇÃO DO CRÉDITO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6, PARÁGRAFO 2, DA LEI 11.101/2005. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.Rejeição. Inexistência de ofensa ao artigo 10 do código de processo civil. Cálculo restrito ao valor histórico expedido pela justiça laboral.

2.Preliminar de nulidade por omissão quanto à representação processual. Afastada. Mandato com cláusula ad judicia. Suficiência para o protocolo de incidente de habilitação em recuperação judicial.Exegese do art. 105 do CPC e art. 9, inciso II, da Lei 11.101/2005.

3.Mérito. Impugnação à certidão de crédito. Aegação de ausência de discriminação das rubricas. Descabimento. Título executivo judicial formado sob o crivo do contraditório na justiça especializada.

4.Competência absoluta da Justiça do Trabalho para apuração, liquidação e definição da natureza das verbas trabalhistas(art. 114, inciso I, da CF e art. 6, parágrafo 2, da Lei 11.101/2005. Vedação ao Juízo Recuperacional para revisão do mérito ou auditoria do título laboral.

5.Recurso conhecido e não provido. Decisão de primeiro grau mantida
in tótum.

Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento número 8029567-51.2025.8.05.0000, oriundos da
1ª Vara Empresarial
da Comarca de Salvador, em que figura como Agravante Produman Engenharia S.A. - Em Recuperação Judicial, e como Agravado Moacir dos Santos.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, 27 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator

.